Tribunal: TJDFT
Processo: 0723249-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS. REQUERIMENTO DE PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD. DEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
1. As consultas aos sistemas de informação, sobretudo aquelas que envolvem quebra de sigilo bancário, são medidas excepcionais e devem ser adotadas pelo Juízo com cautela.
2. No entanto, desnecessária a demonstração de que todas as diligências para a localização de bens penhoráveis do devedor foram esgotadas, consoante iterativa jurisprudência do STJ a respeito do tema, inclusive firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, Julg. Julgado em 15/09/2010 – Tema 219).
3. Recurso conhecido e provido.